Tribunal: STF
Processo: HC 213191
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.3.2022 por Elídio Ferreira da Silva e Érika Mota de Souza, advogados, em benefício de Jario Mendes de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.2.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 154.908/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 17.12.2020, pela apontada prática dos delitos previstos no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado) e no parágrafo único do art. 347 do mesmo diploma legal (fraude processual).



    3. Em 13.4.2021, sobreveio decisão do juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Mantena/MG (Ação Penal n. 0018648-69.2020.8.13.0396), pela qual pronunciado o paciente e mantida a custódia cautelar. 



    4. Buscando a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.21.195962-2/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual em 21.9.2021. 



    5. Contra o acórdão do Tribunal mineiro, a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 154.908/MG. Em 29.11.2021, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso ordinário. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 8.2.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA COVID-19. ART. 318, II, DO CPP, E RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECORRENTE NÃO INSERIDO NA EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. No caso, as instâncias de origem destacaram que, a despeito do ora agravante ser portador de problemas cardíacos, hipertensão arterial, diabetes e doença renal crônica, não há informações da existência de óbices para que os tratamentos necessários sejam realizados no estabelecimento prisional onde ele se encontra, mesmo porque as informações prestadas pela autoridade tida por coatora dão conta da existência de ampla estrutura de atendimento à saúde dos acautelados na unidade prisional, havendo tanto atendimento interno quanto hospitalar, caso necessário (fl. 100).



    2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, art. 318, II, do Código de Processo Penal, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, exige a demonstração do inequívoco enquadramento do recorrente no grupo de vulneráveis à pandemia de Covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária onde se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social’ (HC n. 653.187/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/6/2021).



    3. Além disso, o agravante foi pronunciado em 13/4/2021, ocasião em que a prisão foi reavaliada e mantida, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), delito hediondo (art. 1º, I, da Lei n. 8.072/1990), o que excepciona a aplicação da Recomendação n. 62/2020, nos termos do seu art. 5º-A (incluído pela Recomendação n. 78, de 15/9/2020).



    4. Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 14). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que, “embora o responsável pela administração do estabelecimento em que o Paciente se encontra custodiado tenha informado ao togado de piso que o local dispõe de aparatos médicos para atender o paciente, conforme já noticiado a informação prestada não se coaduna com a realidade, pois, caso verdadeira fosse, não haveria declínio no quadro clínico do Paciente, mas sim uma estabilização, o que não ocorreu” (fl. 6, e-doc.1).



    Asseveram que o estabelecimento prisional “não tem o aparato necessário para atender as necessidades do Recorrente, já que mesmo após diversas recomendações médicas houve significativo declínio no estado de saúde do acusado, portanto, a fim de preservar a vida do Recorrente é necessário que o mesmo seja submetido a prisão domiciliar para que em seu lar, possa receber alimentação e o tratamento médico necessário” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Argumentam que “a prisão do Paciente tem caráter meramente cautelar, não há de se falar em sentença definitiva com trânsito em julgado, o Paciente não está cumprindo pena, portanto, quando da análise dos argumentos até aqui esposados deve-se fazê-lo sob a filtragem da cláusula pétrea da presunção de inocência e não de culpabilidade como feito até agora. Não há justificativas plausíveis para manutenção do encarceramento de um cidadão presumidamente inocente, por mais de um ano sem que nos autos possa se falar sequer em previsão de julgamento” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Salientam que a prisão cautelar teria sido decretada “sob o argumento de que o Paciente estaria tentando interferir nas investigações policias e também visando a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal” (fl. 8, e-doc.1). 



    Ressaltam que, “passados mais de um ano e quatro meses, a instrução processual já foi encerrada, a fase de produção de prova de igual forma foi encerrada sem que o acusado interferisse de qualquer forma na marcha processual, portanto, o fundamento utilizado deixou de existir, tornando a manutenção da prisão ilegal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinalam que a jurisprudência deste Supremo Tribunal “é assente no sentido de que a gravidade do crime, a necessidade de resguardar a credibilidade da Justiça e a possibilidade de o acusado voltar para o crime não podem, por si só fundamentar o decreto de prisões preventivas” (fl. 9, e-doc. 1).



    Apontam que “a prisão do acusado se tornou ilegal por ser excessiva, eis que preso preventivamente desde dezembro de 2020, sem que sequer pode falar em data para julgamento dos recursos até aqui manuseados. Consigne-se, a decisão de pronúncia do Recorrente foi publicada no dia 13/4/2021, portanto, desde a data da sentença de pronúncia até o dia de hoje já se passaram quase um ano sem julgamento do Recurso Especial aviado” (fl. 12, e-doc. 1).



    Enfatizam que “não pode prosperar qualquer argumentação falaciosa no sentindo de que a defesa deu causa ao excesso de prazo em razão da impetração de medidas que visam reanálise das decisões do togado de piso e até mesmo do Tribunal, por ser essa uma garantia constitucional que milita em favor do Recorrente” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Ponderam que “a configuração do excesso de prazo no presente caso se deu em razão da morosidade do Judiciário em se garantir aos jurisdicionados o duplo grau de jurisdição, e por consequência não efetiva o direito a razoável duração do processo àqueles que dele se socorrem” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, não havendo motivo que autorize a coação (...), requer: 



    I. A concessão de LIMINAR, eis evidenciado de forma clara e insofismável, o constrangimento ilegal a que se encontra submetido o Paciente JARIO MENDES DE OLIVEIRA decorrente das razões acima alinhavadas, expedindo o necessário alvará de soltura.



    II. Ao final, postula pela ratificação da liminar deferida, na remota hipótese de indeferimento do item I, desvencilhando-se o Paciente do constrangimento ilegal a que se encontra submetido, necessitando, portanto, que se expeça em seu favor o competente ALVARÁ DE SOLTURA decorrência direta da procedência da ação penal cautelar satisfativa de em Habeas Corpus.



    III. Entendendo essa Corte Constitucional por manter a prisão preventiva, requer a substituição da mesma pela PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO” (sic, fls. 15-16, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes. 



    8. Ao confirmar a validade dos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias para negar o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, afastando o alegado constrangimento ilegal, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “No caso, indispensável colacionar as informações prestadas pelo Magistrado singular à Corte estadual (fls. 28/29): 



    Considerando anteriores alegações da defesa no sentido de que o pronunciado/paciente possui problemas de saúde, necessitando de atendimento médico e cuidados especiais, consistentes em aferição diária da pressão arterial e acompanhamento por cardiologista, o Juízo determinou expedição de ofício ao 6º Batalhão da Polícia Militar de Governador Valadares - PMMG que, em resposta, informou que a Unidade conta com ampla conta com estrutura de atendimento à saúde aos militares e seus dependentes, de modo que os acautelados recebem atendimento tanto no presídio quanto fora dele, quando necessário. 



    Consta ainda no ofício resposta - juntado aos autos - que a PMMG em Governador Valadares possui convênio com Hospitais, tais como a Unimed, Hospital São Lucas e Hospital Samaritano, além de diversas clínicas e laboratórios, inclusive sendo esclarecido que havendo necessidade de deslocamento para fora da Unidade Prisional haverá o acionamento da viatura policial militar para a realização da escolta e/ou ambulância seja do SAMU ou do próprio NAIS para fins de transporte do acautelado. 



    Ademais, quanto a necessidade de aferição diária da pressão arterial do paciente, acompanhamento de médico cardiologista, consultas e exames, ficou assegurado nas informações prestadas no referido ofício que a Unidade Prisional em que o paciente se encontra recluso possui plenas condições de atender as referidas orientações médicas, em razão de ser rotina na Unidade, inclusive em relação a outros acautelados. 



    Por fim, cumpre reiterar que, neste momento, os autos encontram-se no Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do Recurso em Sentido Estrito, de modo que as informações foram prestadas com base no que é de conhecimento deste Juízo que, inclusive, se encontra em substituição ao Juízo titular da ação. 



    Sobre o tema, o Tribunal local consignou que (fl. 100): 



    In casu, embora o laudo de fl. 10 ateste que o paciente é acometido por problemas cardíacos, hipertensão arterial, diabetes e doença renal crônica, não há informações da existência de óbices para que os tratamentos necessários sejam realizados no estabelecimento prisional onde ele se encontra, mesmo porque as informações prestadas pela autoridade tida por coatora dão conta da existência de ampla estrutura de atendimento à saúde dos acautelados na unidade prisional, havendo tanto atendimento interno quanto hospitalar, caso necessário (Ordem nº 09). 



    Como se vê, as instâncias de origem destacaram que, a despeito do ora recorrente ser portador de problemas cardíacos, hipertensão arterial, diabetes e doença renal crônica, ‘não há informações da existência de óbices para que os tratamentos necessários sejam realizados no estabelecimento prisional onde ele se encontra, mesmo porque as informações prestadas pela autoridade tida por coatora dão conta da existência de ampla estrutura de atendimento à saúde dos acautelados na unidade prisional, havendo tanto atendimento interno quanto hospitalar, caso necessário’ (fl. 100). 



    Além disso, e conforme demonstrado na decisão recorrida, o pleito não comporta concessão, porque o recorrente não demonstrou encontrar-se extremamente debilitado por motivo de doença grave nem mesmo a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. 



    Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, art. 318, II, do Código de Processo Penal, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça exige a demonstração do inequívoco enquadramento do recorrente no grupo de vulneráveis à pandemia de Covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária onde se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social’ (HC n. 653.187/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/6/2021). 



    Nesse sentido, confiram-se: (…)



    Além disso, o agravante foi pronunciado em 13/4/2021, ocasião em que a prisão foi reavaliada e mantida, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), delito hediondo (art. 1º, I, da Lei n. 8.072/1990), o que excepciona a aplicação da Recomendação n. 62/2020, nos termos do seu art. 5º-A (incluído pela Recomendação n. 78, de 15/9/2020). 



    Nesse cenário, há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar do ora recorrente, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Assim, inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls.4-7, e-doc. 14). 



    Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados no ato apontado como coator, não se há cogitar de teratologia ou manifesta ilegalidade na negativa de concessão da prisão domiciliar ao paciente.



    9. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.



    Em 18.3.2020, em sessão presencial, este Supremo Tribunal analisou a matéria, ao não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, manteve as prisões levadas a efeito e assentou caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.



    10. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou que “não há informações da existência de óbices para que os tratamentos necessários sejam realizados no estabelecimento prisional onde ele [o paciente] se encontra, mesmo porque as informações prestadas pela autoridade tida por coatora dão conta da existência de ampla estrutura de atendimento à saúde dos acautelados na unidade prisional, havendo tanto atendimento interno quanto hospitalar, caso necessário” (fl. 2, e-doc. 10). Impossível, portanto, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.



    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME SOBRE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. RECOMENDAÇÃO 62/2020/CNJ. FATOS E PROVAS. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que ‘o paciente está recebendo tratamento médico adequado à sua condição de saúde (…). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a diligência apontou inexistência de contaminação, bem como que está recebendo acompanhamento médico adequado, inclusive pontualmente, quando se faz necessário, além das medicações de uso contínuo’.



    3. Não se tem como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.355-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PORTADOR DO VÍRUS HIV. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021). 



    Não há impedimento, entretanto, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    11. As alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de excesso de prazo da custódia cautelar não foram examinadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo sido suscitadas apenas na presente impetração.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    12. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    13. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada da decisão do juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Mantena/MG (Ação Penal n. 0018648-69.2020.8.13.0396), pela qual decretada a prisão preventiva do paciente, e da sentença de pronúncia, pela qual mantida a custódia cautelar, documentos essenciais ao exame de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.5.2011).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora